Tribunal: TJPA
Processo: 0804153-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804153-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JOSEANE DA CUNHA LIRA CUNHA, CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804153-76.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB/PA 195.972

AGRAVADA: JOSEANE DA CUNHA LIRA CUNHA E CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS PARA A COMPRA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804153-76.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB/PA 195.972

AGRAVADA: JOSEANE DA CUNHA LIRA CUNHA E CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (Proc. nº 0800634-63.2023.8.14.0301), deferiu o pedido liminar de tutela de evidência e determinou a restituição do valor de R$ 405.345,03 (quatrocentos e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Na exordial sustentam os autores que adquiriram um imóvel por intermédio de leilão promovido pelo Banco Santander e que ao solicitar a saída do imóvel dos compradores anteriores, estes informaram que haviam ingressado com Ação anulatória de leilão extrajudicial questionando o procedimento promovido pela demandada.

A ação foi julgada procedente, tendo a sentença transitada em julgado. Por esse motivo, os autores, ora Agravados, requereram a nulidade do negócio jurídico e a rescisão contratual por culpa exclusiva do réu, pugnaram, também, pela condenação do réu a restituí-los dos valores pagos no negócio jurídico, bem como a repará-los pelos lucros cessantes sofridos e a indenizá-los pelos danos morais causados.

O Juízo de origem, em decisão interlocutória (ID n° 86125583), deferiu o pedido liminar de tutela de evidência, uma vez que entendeu que os demandantes comprovaram documentalmente seu direito ante a existência de sentença judicial transitada em julgado na qual foi reconhecida a nulidade do procedimento que consolidaria a propriedade do bem ao patrimônio do Banco, razão pela qual determinou a restituição do valor de R$ 405.345,03 (quatrocentos e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Analisando os autos de origem, constata-se que o valor foi depositado/bloqueado no juízo de piso, bem como foi deferida a expedição de alvará para levantamento dos valores.

Em breve histórico, nas razões de ID n° 13151449, o Banco, ora Agravante, afirma que a venda não foi realizada por meio de contrato de compra e venda (venda direta) e sim por meio de Leilão Extrajudicial, de maneira que não caberia a aplicação da Súmula n° 543 do STJ.

Além disso, sustenta que não existe relação de consumo entre as partes, pois a venda do imóvel foi realizada por empresa terceirizada, especializada em ramo de leilões. Aduz ainda, que não é possível a devolução dos valores, posto que poderá causar prejuízos irreversíveis ao Banco, já que não haverá garantia de devolução dos valores caso ocorra a improcedência ou extinção da ação.

Subsidiariamente, requer que seja realizada a devolução simples do valor pago pelos Agravados, ou seja, apenas a quantia utilizada para a arrematação do imóvel, a saber: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), corrigido monetariamente pela tabela do TJPA ou IGPM desde o desembolso até o pagamento.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo diante do perigo de dano e, no mérito, seja reformada a r. decisão agravada determinando a devolução simples dos valores pagos para aquisição do imóvel, sem a inclusão de juros, excluído outras custas ou despesas.

Em decisão monocrática de ID n° 14190423 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID n° 14749690).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que deferiu o pedido liminar de restituição do valor de R$ 405.345,03 (quatrocentos e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que correta a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, em virtude da

constatação da existência de sentença judicial transitada em julgado do Processo de n°

0024516-97.2017.8.14.0301, que declarou nulo o Leilão Extrajudicial, determinou a restituição do valor de R$ 405.345,03 (quatrocentos e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos) aos Agravados que adquiriram o imóvel no Leilão anulado.

Isso porque resta comprovada a evidência do direito dos autores através de prova documental. Os autores provaram que adquiriram por meio de Leilão Extrajudicial promovido pelo Banco Santander imóvel que não compõe o patrimônio da Instituição Financeira, uma vez que, como já exposto, o referido leilão foi anulado por sentença judicial transitada em julgado. Por outro lado, o agravante não obteve êxito em comprovar a inexistência da alegada evidência do direito apresentado na petição inicial, de maneira que plenamente cabível a concessão da tutela de urgência de evidência nos termos do Art. 311 do CPC.

Aliás, convêm salientar que o direito dos autores se mostra tão evidente, que o magistrado a quo poderia ter concedido apenas uma tutela de urgência, eis que perfeitamente demonstrado a existência de elementos que evidenciam a existência da probabilidade do direito e do risco de dano, ou, como o fez, a tutela de evidência.

A Instituição Financeira se insurge contra o interlocutório objurgado sustentando que não existe relação de consumo entre as partes, uma vez que a venda do imóvel foi efetuada por meio de Leilão Extrajudicial realizado por empresa terceirizada e não por venda direta, motivo pelo qual não caberia ao Banco a restituição dos valores pagos conforme prevê a Súmula n° 543 do STJ. Ora, risível esses frágeis argumentos, bem como beiram a litigância de má-fé.

O agravante ignora o fato de que os bens ofertados em Leilão compõem o patrimônio do Banco e não da terceirizada, haja vista que esta é contratada apenas para a execução do ato de oferta do bem ao público em geral.

Analisando os autos, não se tem notícia de que a empresa terceirizada adquire os bens do Banco Santander para posteriormente aliená-los em leilão extrajudicial. Essa prova caberia ao banco produzir em juízo.

Assim,

embora a Instituição Financeira alegue que não existe relação de consumo entre as partes, posto que a venda de imóveis não está vinculada as suas atividades principais, resta nítido que a empresa terceirizada é apenas uma prestadora de serviço, sendo o bem, objeto do negócio, patrimônio do Banco.

O imóvel em questão passou ao patrimônio do banco em virtude do não pagamento do financiamento, de maneira que representa a devolução do capital emprestado e o lucro do negócio bancário. A posterior venda do imóvel nada mais é do que uma nova relação de consumo.

Dessa forma, com base em todo o exposto entendo que é cabível a aplicação da Súmula 543 do STJ.

“Súmula n° 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A partir disso, verifico que a culpa pelo desfazimento do negócio foi exclusiva do Agravante, uma vez que disponibilizou o imóvel para leilão e, após a promoção da venda, teve o bem retirado do seu patrimônio por conta da existência de vicio decorrente da relação com o anterior mutuário do imóvel
.

Ressalto, que a sentença judicial proferida nos autos da Ação anulatória de leilão extrajudicial (Processo n° 0024516-97.2017.8.14.0301), reconheceu a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel pelo banco, por considerar que os antigos mutuários não foram devidamente constituídos em mora.

Assim, tendo a sentença transitado em julgado, a consequência inafastável é o desfazimento do contrato firmado entre o réu, ora agravante, e os autores, ora agravados, com a devida restituição dos valores pagos, acrescido de juros e correção monetária, além de todas as despesas geradas com o negócio desfeito, que deverão ser apuradas no processo de origem.

Dessa forma, considerando a tese sustentada pelos autores, ora agravados, qual seja, que possuem o direito de serem restituídos no valor de R$ 405.345,03, estes relativos a quantia paga pela compra do imóvel; comissão de leiloeiro e ITBI, conforme cálculos apresentados, por conta do desfazimento do negócio por culpa exclusiva do banco, entendo que correta a decisão do juízo que concedeu tutela de evidência e determinou a restituição dos valores pagos para a aquisição do imóvel, corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros moratórios.

Esclareço que o valor a ser restituído é apenas o que foi utilizado para aquisição do bem imóvel, ou seja, R$ 405.345,03, este relativo à quantia paga pelo imóvel; comissão de leiloeiro e ITBI, despesas decorrentes da compra do imóvel, além da devida atualização/correção.

Assim, como já dito, entendo ser legítima a devolução dos valores pagos pelas partes Agravadas, na medida em que não importará ao banco grave lesão ou lesão de difícil reparação, sendo um direito evidente dos autores ante o trânsito em julgado da sentença que anulou o negócio.

Em outras palavras, o banco vendeu algo que, após a venda e do recebimento do valor do bem, foi retirado do seu patrimônio e devolvido ao anterior proprietário/mutuário, de maneira que a consequência desse fato consolidado juridicamente é a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores dispendidos pelos agravados.

Portanto, considerando que a Instituição Financeira não conseguiu provar em suas frágeis alegações que não existe relação de consumo entre as partes e diante do evidente direito dos autores haja vista a anulação do negócio, deve ser mantido o interlocutório de origem.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2024